Tribunal: STF
Processo: RMS 25841
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-03-19
Data de publicação: 2014-03-19

Ementa:
RECURSO – TRANSMISSÃO ELETRÔNICA – AUTORIA – CAPACIDADE POSTULATÓRIA – INEXIGIBILIDADE. É dispensável que o autor do ato eletrônico de transmissão possua capacidade postulatória, sendo suficiente que a peça protocolada esteja subscrita por detentor da referida capacidade.



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ESCLARECIMENTOS – ACOLHIDA. Uma vez suscitada omissão, cumpre prover os declaratórios, sem, necessariamente, chegar à eficácia modificativa.